Tribunal: TJSP
Processo: 1000361-29.2024.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA e VENDA (Leite). Ação monitória. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide. Prova essencialmente documental. Inocorrência. A pretensão inicial da autora foi de devolução de diferença de pagamento a maior em razão de devolução de parte do produto à ré, com apresentação de três notas fiscais de devolução do

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA e VENDA (Leite). Ação monitória. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide. Prova essencialmente documental. Inocorrência. A pretensão inicial da autora foi de devolução de diferença de pagamento a maior em razão de devolução de parte do produto à ré, com apresentação de três notas fiscais de devolução do produto, sem maiores explicações. Alteração da narrativa após oposição de embargos monitórios pela ré. Autora inova, alegando inexistência de devolução física do produto, mas valor a receber em razão da diferença entre o peso na balança e aquele constante da nota fiscal. Planilha mensal encartada pela autora indicando importâncias acumuladas referentes às diferenças de pesagem. Notas fiscais de devolução incompatíveis com as diferenças de pesagem das compras objeto da presente ação. Ausência de prova escrita para a constituição do título pretendido pela autora. Art. 700, I do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.